Tribunal: TJMMG
Processo: 2000403-73.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 18/05/2023 Publicação:26/05/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FUGA DE PRESO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – PROVIMENTO NEGADO. - Se o conjunto probatório demonstra que o acusado deixou de adotar a cautela e a atenção necessárias na guarda do preso que estava sob sua guarda, deve ser mantida a condenação nas iras do art. 179 do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Henrique Monteiro Gabriel e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.311/2020-IPM/26º RPM (Evento 1 – PORT_INST1 – Processo n. 2000686-33.2020.9.13.0002). O promotor de Justiça oficiante perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Sd PM Paulo Henrique Monteiro Gabriel e do Sd PM Darlan Ávila Arcanjo Rodrigues, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: No dia 17 de julho de 2020, na sede da 57ª Cia PM, em Barão de Cocais/MG, os denunciados deixaram, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda. Apurou-se que, na data mencionada, por volta de 10h, a guarnição policial comandada pelo 3º Sgt. PM Emerson Santos Oliveira (o qual teve extinta a punibilidade em razão de sua morte, conforme decisão de Evento 72) e integrada pelos denunciados efetuou a prisão em flagrante delito de Rafael Rodrigues Ferreira Marques pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, no bairro Garcia, em Barão de Cocais/MG. Em seguida, o preso foi conduzido à sede da 57ª Cia /26º BPM para o registro do evento. Já na sede da 57ª Cia, o civil foi posto algemado na sala de REDS, no térreo, sob a custódia do denunciado Sd. PM Paulo Henrique Monteiro Gabriel, o qual efetuava o registro da ocorrência, enquanto o denunciado Cb. PM Darlan Ávila Arcanjo Rodrigues saiu da Companhia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 De acordo com as imagens do sistema de segurança da 57ª Cia PM, citadas na Avocação de Solução pelo Comandante do 26º BPM (Evento 1- HRel6), às 12h46min, o denunciado Cb. PM Darlan retornou à sede da 57ª Cia PM, onde transitou entre os dois pisos do Fração, na companhia dos demais integrantes da equipe policial responsáveis pela custódia do preso. E o preso, às 12h53min, saiu da sala do REDS e ficou perambulando pela área interna da Cia PM, observando o local, mas acabou por retornar à sala. Às 12h56min, quando os dois denunciados estavam no andar superior da Cia PM, o preso, aproveitando-se da negligência destes militares (consistente na falta de vigilância do preso sob sua custódia), novamente saiu da sala em que estava, seguiu pelo corredor, passou pelo portão e acessou a via pública, não sendo mais capturado após a fuga empreendida. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos no artigo 179 (fuga de preso na modalidade culposa) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados para interrogatório e apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida no dia 21/05/2021 (Evento 1 – RECE_DENUN1 – Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). Os denunciados não aceitaram o benefício da suspensão condicional do processo proposto (Evento 1 – PROMOÇÃO3 e Evento 33 - Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – 1º Ten PM Vanderlei Lino da Silva, 2ª Sgt PM Breno Mencalha P. Horts da Costa e Sd PM Flávio Tinte Mendes –, e de defesa – 1º Ten PM Hebert Márcio Simões Bertolino, 1º Ten PM Elson Almeida e Sd PM Gilmar Pires da Silva (Eventos 71 e 132 - Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). Os denunciados – 3º Sgt PM Paulo Henrique Monteiro Gabriel e Cb PM Darlan Ávila Arcanjo Rodrigues – foram interrogados (Evento 149 – VÍDEO3 e VÍDEO4 - Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Eventos 152, 159 e 160 - Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). Na fase do artigo 428 do CPPM, a defesa do réu Sgt PM Paulo Henrique Monteiro Gabriel apresentou suas alegações finais, que foram seguidas de determinação judicial para serem apresentadas em plenário de julgamento (Evento 176 - Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). Concluída a instrução processual, em 18/10/2022, reuniu-se o douto o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME para a sessão de julgamento. Na oportunidade, dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, esse requereu a condenação do acusado 3º Sgt PM Paulo Henrique Monteiro Gabriel nos exatos termos da denúncia, requerendo, em contrapartida, a absolvição do Cb PM Darlan Ávila Arcanjo Rodrigues. A defesa do acusado 3º Sgt PM Paulo Henrique Monteiro Gabriel requereu a sua absolvição, com fundamento no artigo 439, alínea “b” ou “e”, do CPM. Alternativamente, em caso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com direito de recorrer em liberdade, e também a suspensão condicional da pena. Já a defesa do acusado Cb PM Darlan Ávila Arcanjo Rodrigues pugnou pela sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis (Evento 210 - Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002): 1. Por unanimidade de votos, julgar improcedente a ação penal para absolver o acusado CB PM Darlan Àvila Arcanjo Rodrigues do crime previsto no art. 179 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar. 2. Por maioria de três votos a dois, julgar procedente a ação penal para condenar o acusado 3º SGT PM Paulo Henrique Monteiro Gabriel como incurso no crime previsto no art. 179 do Código Penal Militar, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, §2º, alínea “c”, do CP), com direito de recorrer em liberdade e a suspensão condicional da pena. [...] A sessão para leitura da sentença condenatória acostada ao evento 210 ocorreu em 06/12/2022, ocasião em que a defesa do 3º Sgt PM Paulo Henrique Monteiro Gabriel manifestou interesse em recorrer da referida decisão (Evento 241- Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). Em suas razões recursais, alegou, em síntese, que a sentença primeva deve ser reformada, uma vez que os elementos de culpa não restaram demonstrados no conjunto probatório. Para tanto, argumentou que o apelante não faltou com diligência, pois algemou o preso, sua atenção em relação à guarda e vigilância restou comprovada por estar o preso num local adequado (interior do quartel) e, ainda, cuidou da vigilância até o momento em que recebeu outra ordem, manifestamente legal, de seu superior hierárquico. Asseverou que, no dia dos fatos, houve ingerência na execução de tarefas de militares (oficiais e praças) que estavam no interior do quartel e participação em operação policial, que foi desproporcional a divisão de tarefas e que houve acúmulo de funções atribuídas ao apelante. Ademais, aduziu que a sentença a quo não levou em consideração a ausência de comprovação de que a vigilância do preso foi atribuída com exclusividade ao apelante. Segundo a defesa, a vigilância do preso, além de não ser uma atribuição do apelante, teve a presença e a participação de outros militares que não fizeram parte do indiciamento originário e foram inquiridos como testemunha. Destacou que, conforme o testemunho do militar Gilmar, “Quando o preso chegou no quartel PM, a equipe P2 assumiu o preso”. Colacionou jurisprudência que reconheceu a inexistência de ofensa aos preceitos normativos, quando não demonstrada inobservância de conduta ou quando há a cautela e a vigilância. Concluiu que o apelante agiu com cautela e senso de responsabilidade, tendo adotado todas as providências que lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 competiam, exercendo a vigilância e a realização das ordens que lhe foram conferidas. Ao final, invocou a aplicação do princípio do in dubio pro reo e requereu a reforma da sentença primeva, para absolver o apelante com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM (Evento 248- Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). O Parquet apresentou contrarrazões de apelação (Evento 251- Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). Alegou que a autoria e a materialidade do crime estão plenamente comprovadas. Rechaçou as alegações do apelante, sob o argumento de que as provas testemunhais colhidas em juízo, em confirmação ao relatado em sede de IPM, atestaram que o Sgt PM Breno Mencalha P. Horts da Costa, comandante da guarnição responsável pela elaboração do REDS e pela guarda do preso, afirmou que deu ordem direta e clara ao apelante para que este cuidasse do preso enquanto aquele cumpriria outra diligência fora da Unidade Militar e, também, que, após a redação do REDS, não havia outra obrigação definida, razão pela qual lhe foi determinada a guarda do preso. Afirmou que, ainda que o apelante tenha sido demandado em outras atividades, jamais poderia ter abandonado o preso, sem que se desvinculasse formal e legalmente de tal obrigação, repassando-a para outro militar, o que não ocorreu. Asseverou que, na verdade, o apelante deixou de empregar cautela e atenção, esquecendo-se completamente de vigiar o preso, cuja guarda lhe havia sido confiada por ordem direta e clara, deixando o local em que ele se encontrava por conta própria, e não por ordem de superior hierárquico. Nesses termos, requereu que seja o recurso recebido e lhe seja negado provimento. Remetido o feito a este Tribunal e regularmente distribuído, a douta procuradora de justiça apresentou seu parecer, opinando pelo recebimento e desprovimento do apelo, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, considerando que as materialidade e autoria do crime encontram-se indiscutivelmente comprovadas pelos depoimentos testemunhais e, principalmente, pelas imagens das câmeras de segurança da 57ª Cia/26º BPM juntadas aos autos, as quais permitiram verificar com toda clareza o momento em que o então autuado Rafael Rodrigues Ferreira Marques chegou àquela Unidade Policial logo após a sua prisão (evento 19 - VÍDEO7), caminhou sozinho pelas dependências da Cia (evento 22 - VÍDEO5) e, então, fugiu pela porta da frente sem ser notado por ninguém (evento 22 - VÍDEO3), exatamente quando deveria estar sob a vigilância do acusado Paulo, o qual recebera, de seu superior hierárquico, a incumbência de exercer a guarda do então autuado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, as considerações tecidas na sentença relativas aos votos vencedores (evento 210 - SENT2), aliadas à irrefutabilidade das imagens que trouxeram à tona a negligência do apelante ao sair da sala e deixar sozinho o homem que acabava de ser preso, são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas da responsabilidade do acusado Paulo sobre a fuga do preso. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho para o réu Paulo, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais (Evento 7- Processo n. 2000403-73.2021.9.13.0002). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise do conjunto fático probatório colacionado nos autos, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida, conforme passo a demonstrar. A prática do crime previsto no art. 179 do CPM (deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução) restou devidamente comprovada e, ao contrário do que afirmou a defesa em suas razões de apelação, não há que se falar em atipicidade de conduta, tampouco em insuficiência de prova para a condenação. Insta inicialmente salientar que o 3º Sgt PM Emerson Santos Oliveira foi o responsável pela prisão/condução do preso, situação essa corroborada pelo extravio da algema armada para o mesmo, em decorrência da fuga. Entretanto foi declarada extinta a sua punibilidade em razão de sua morte (Evento 72 – Processo n. 2000686-33.2020.9.13.0002). Conforme relatado, no dia 17/07/2020, a guarnição comandada pelo 3º Sgt PM Emerson Santos Oliveira e integrada pelo então Sd PM Paulo Henrique Monteiro Gabriel, ora apelante, efetuou a prisão em flagrante delito de Rafael Rodrigues Ferreira Marques, tendo sido o preso conduzido à sede da 57ª Cia/26º BPM para a confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Consta que o Sd PM Gabriel ficou responsável pelo REDS, enquanto o 2º Sgt PM Breno Mencalha P. Horts da Costa e o Sd PM Tinte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 entrevistavam o preso. Já o 3º Sgt PM Emerson e o Cb PM Ávila retornaram para o policiamento da cidade. Ato contínuo, encerrada a confecção do REDS, o 2º Sgt PM Breno Mencalha e o Sd PM Tinte foram liberados pelo Ten Júnior, ficando o preso sob a guarda do Sd PM Gabriel. Ocorre que, quando o 3º Sgt PM Emerson e o Cb PM Ávila retornaram à sede da 57ª Cia, às 12h30min, o preso havia fugido. Ora, desde a fase inquisitorial, restou evidenciado que, encerrada a confecção do REDS, o apelante ficou responsável pela guarda do preso. A testemunha 2º Sgt PM Breno Mencalha P. Horts da Costa descreveu o contexto fático na data dos fatos: [...] que após a prisão do autor vieram para sede da 57ª Cia/26º BPM, ficando a equipe do 3º Sgt Emerson e o Sd Gabriel responsável pelo registro de REDS; que devido à quantidade de ocorrências sendo registrado na sede da 57ª Cia, subiram para o 2º andar o depoente, o Sgt Emerson, Sd Gabriel, Ten Júnior, Sg Tinte e o custodiado Rafael para a sala da administração para a confecção do REDS; que ficaram na sala da administração; que o depoente e o Sd Tinte ficaram entrevistando o custodiado Rafael, enquanto o Sd Gabriel fazia o registro do REDS, que em determinado momento o Sgt Emerson chegou na sala e disse: ‘O Gabriel, já que você está fazendo o REDS e a P2 entrevistando o preso, aí eu vou compor a viatura com Ávila e voltar pra rua; que por volta das 11h40min, após encerrada a entrevista com o preso, foi avisado pelo Sd Gabriel o término do REDS, solicitando ao depoente e ao Ten Júnior para revisarem o REDS, o que foi feito por este depoente e pelo Ten Júnior; que após revisar o REDS o depoente e o Sd Tinte foram liberados pelo Ten Júnior, sendo que antes de ir embora o depoente conversou com o Sd Gabriel lhe informando que tinham sido liberados pelo Ten Júnior e que a partir daquele momento o preso estava sob responsabilidade dele, uma vez que ele já havia terminado de confeccionar o REDS; que neste momento o depoente e o Sd Tinte viram o Sd Gabriel descer com o preso do 2º andar até a sala do REDS no 1º andar; que desceram o depoente e o Sd Tinte logo em seguida ao 1º andar procurando o aríete, que adentrou na sala de REDS onde viu o Sd Gabriel juntamente com o preso Rafael que se encontrava algemado na barra fixa; que encontrou o aríete na sala do REDS, o deixando com o Sd Gabriel que assim que entregasse o preso na delegacia entregasse também o aríete e o alicate; que o depoente e o Sd Tinte foram embora por volta de meio dia; que por volta das 13:20 horas recebeu uma ligação do Sgt Emerson informando que o preso Rafael havia fugido, solicitando ao depoente que verificasse o sistema de câmeras da 57ª Cia para saber o horário e a direção da fuga do preso; que checou as imagens da 57ª Cia, tendo verificado que o preso Rafael havia fugido por volta das 12h55min [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 2; págs.: 32/33 - Processo n. 2000686-33.2020.9.13.0002) Destaquei No mesmo sentido, relatou a testemunha Sd PM Flávio Tinte Mendes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] que após a prisão do autor vieram para a sede da 57ª Cia/26º BPM, tendo o depoente visto o preso com os militares 3º Sgt Emerson e Cb Ávila conversando com o preso no corredor do 2º andar em frente a sala da administração, enquanto o Sd Gabriel fazia o registro do REDS na sala próximo onde estavam os militares conversando com o preso; que o depoente e o 2º Sgt Breno aproximaram dos militares e começaram a entrevistar o preso; que o 3º Sgt Emerson disse ao depoente e o 2º Sgt Breno que como estávamos entrevistando o preso ele retornaria com o Cb Ávila para a rua, enquanto o Sd Gabriel fazia o registro do REDS; que enquanto o depoente e o 2º Sgt Breno entrevistavam o preso Rafael o Sd Gabriel finalizou o REDS, momento em que ele solicitou ao 1º Ten Júnior e o 2º Sgt Breno para revisar o REDS, o que foi feito por eles; que após entrevistar o preso, o depoente e o 2º Sgt Breno foram liberados pelo 1º Ten Júnior do serviço; que o preso foi deixado com o Sd Gabriel uma vez que o REDS Já havia sido encerrado; que o Sd Gabriel desceu com o preso para a sala de REDS no 1º andar e o depoente foi para o hall de saída do quartel; que o 2º Sgt Breno foi até a sala de REDS procurar o aríete; que posteriormente o declarante e o 2º Sgt Breno foram embora; que por volta das 13h30min o depoente foi informado pelo 1º Ten Júnior da fuga do preso Rafael; perguntado, respondeu que somente o Sd Gabriel desceu com o preso Rafael para o 1º andar, o deixando na sala de REDS; perguntado, respondeu que presenciou o 2º Sgt Breno informando ao Sd Gabriel que estava indo embora e a partir daquele momento o preso estava sob a custódia dele, tendo em vista que ele já havia encerrado o REDS, perguntado, respondeu que somente o 1º Ten Júnior e o 2º Sgt Breno teriam revisado o REDS após a solicitação do Sd Gabriel [...] (Evento 1 – PEÇAS IPM 2; págs.: 39/40 Processo n. 2000686-33.2020.9.13.0002) Destaquei Em juízo, o 2º Sgt PM Breno Mencalha P. Horts da Costa ratificou o seu testemunho: Respondendo ao questionamento do senhor é, nesse caso foi o seguinte... a gente chegou da operação, apreensão de drogas. A minha equipe né, no caso, seria eu, o sd Tinte... a gente ficou responsável pela entrevista do preso que é o trabalho nosso da P2, entrevistar, buscar mais informações pra operações posteriores. O sd Gabriel ficou responsável pelo registro do BO e o sgt Emerson, como aqui a cidade pequena e tem pouco policiamento, ele pegou... policiamento reduzido de militares, ele pegou a guarnição e retornou pra rua junto com o Sd Ávila, enquanto o Sd Monteiro (Gabriel) ficou com o BO, e eu e o sd Tinte entrevistando o preso. Encerrado o registro do BO, a gente revisou, tanto eu quanto o subtenente Júnior, que também estava na administração na hora, a gente revisou o BO, tava tudo certo. O preso ficou... a partir desse momento, ficou com o Sd Gabriel - na época Sd, hoje Sgt -, e a custódia ficou a partir desse momento, ficou com o Monteiro. A partir do momento, encerrado o reds, a única atribuição que ficou a partir desse momento pra ele, foi vigiar o preso, tendo em vista que o meu turno, da P2, a gente já tinha encerrado o turno. E aqui, outro detalhe... no dia, o BO foi encerrado ao meio dia e a delegacia da cidade aqui, ela encerra o trabalho lá meio dia, volta às 14:00, horário de almoço. De 12:00 à 14:00, o sgt Gabriel né, na época sd, ficou responsável pelo preso até TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ele ser entregue na delegacia às 14:00.[...]No meu entendimento, que não houve dúvida alguma em relação à missão dele naquele momento, que eu fui claro em passar essa missão pra ele, de vigiar o preso até ser entregue na delegacia. Inclusive, eu falei também que era pra entregar o aríete junto, que a gente pegou emprestado pra operação, o aríete e o alicate com os policiais civis lá da Depol. Tanto é que eu falei: ‘ó, entrega o preso à partir dessa hora... 14:00, entrega o preso junto com o aríete e o alicate’. Então a partir desse momento ele tinha plena consciência que a missão dele era essa” (Evento 71 - VÍDEO4) Destaquei Da mesma maneira, o Sd PM Flávio Tinte Mendes também confirmou o depoimento prestado em sede inquisitorial (Evento 71_VÍDEO3). Ademais, não merece prosperar a tese defensiva de que a culpa do apelante não foi demonstrada, sob o argumento de que ele não faltou com diligência, pois teria algemado o preso em local adequado e cuidado da sua vigilância até o momento em que recebeu outra ordem de seu superior hierárquico. As imagens dos vídeos acostados aos Eventos 19 e 22 extraídos do sistema de segurança da 57ª Cia PM deixam claro que o apelante agiu de modo negligente, pois, após receber a missão de guarda do preso, pessoalmente transferiu o mesmo do 2º andar para a sala de REDS localizada no 1º andar da Companhia, não tendo, todavia, adotado a cautela e a atenção necessárias, deixando o preso sem qualquer vigilância. Em dado momento, é possível visualizar o preso transitando livremente no interior da Companhia (Evento 22, VIDEO8, 12h53min30seg). Em seguida, às 12h56min32seg do VIDEO6, Evento 19, verifica-se que o preso foge, saindo da 57ª Cia e acessando via pública, sem qualquer impedimento. Por fim, oportuno esclarecer que o apelante já havia finalizado a confecção do REDS, e o fato de ter sido incumbido de outras atividades na data dos fatos não exime a sua responsabilidade na fuga do preso. O apelante não poderia ter-se descuidado da missão que lhe foi confiada como o fez, mas, sim, deveria ter formalmente se desvinculado dessa atribuição, passando-a para outro militar, o que não restou comprovado. Nesse contexto, verifica-se que os elementos de prova são robustos e harmônicos entre si, restando a conduta delitiva devidamente comprovada. Pelo exposto, o decreto condenatório proferido pelo Juízo a quo deve ser mantido, motivo pelo qual nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator